Tribunal: TJSP
Processo: 1512057-22.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária recíproca da CDHU – Pleito de reforma pelo Município – Imunidade – Descabimento - CDHU que se caracteriza como sociedade de economia mista e, mais recentemente, empresa pública - Aplicação do art. 173, § 2o, da CF/88 -

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU – Exercício de 2018 – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária recíproca da CDHU – Pleito de reforma pelo Município – Imunidade – Descabimento - CDHU que se caracteriza como sociedade de economia mista e, mais recentemente, empresa pública - Aplicação do art. 173, § 2o, da CF/88 - Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade - Precedentes do C. STF - Sentença reformada, com prosseguimento da execução fiscal – Recurso provido.